Tribunal: STF
Processo: HC 72665
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". RAZOES
DE  APELAÇÃO:  NÃO  OFERECIMENTO EM  2.  GRAU.  DEFENSOR REGULARMENTE
INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. C.P.P., art. 600, par. 4..
            I.  -  A não  apresentação  de  razoes em  2.  grau, pelo
defensor  constituido pelo réu,  desde que regularmente intimado, não
constitui  nulidade  (precedentes  do STF:  HC  63.591-SP,  Rel. Min.
Rafael  Mayer, RTJ 117/1098, HC  67.845-RJ, Rel. Min. Celso de Mello,
RTJ  131/664  e  HC  71.007-SP, Rel.  Min.  Carlos  Velloso,  "DJ" de
06.05.94).
            II. - H.C. indeferido.